Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO EMBALSAMENTOS BRASÍLIA LTDA – ME, apresentou petição em que requereu a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 1o do Código de Processo Civil. Para concessão da benesse reportou-se aos documentos anexados aos autos e apresentou declaração de hipossuficiência (ID 17067920). Contudo, não ficou comprovada a alteração na situação financeira da empresa, e a recorrente demonstrou capacidade para suportar os ônus processuais, porque recolheu as custas iniciais e o preparo da apelação (IDs 8364409 e 8364646). Lado outro, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades, não se lhe aplicando a presunção de veracidade da simples declaração, conforme artigo 99, § 3o do diploma processual civil. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove a alteração de sua capacidade econômica e o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 03 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46